Tribunal: TCU
Processo: 025.533/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6008/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: I) com fundamento nos artigos com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas de: a) Gildenora Batista Dantas Milhomem (XXX.724.071-XX); Ana Paula Vitali Janes Vescovi (XXX.654.587-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX), em face das ressalvas às informações patrimoniais, orçamentárias e financeiras apontadas no Parecer Prévio das Contas do Presidente da República do exercício de 2016 (TC Processo 012.659/2017-7 , Acórdão 1320/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas); b) Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX) e Paulo José dos Reis Souza (XXX.424.306-XX), em razão do descumprimento de competências regimentais quanto ao acompanhamento e à gestão do Fundo de Contingência da Rede Ferroviária Federal S.A., e à inércia das áreas competentes em sanar as questões atinentes a dívidas assumidas pela União em decorrência de atos normativos; II) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno julgar regulares as contas dos demais, dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 025.533/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Ana Paula Vitali Janes Vescovi (XXX.654.587-XX); Anderson Zingler, (XXX.378.251-XX); Antonio de Padua Ferreira Passos (XXX.595.901-XX); Cesar Almeida de Meneses Silva, CPF XXX.680.571-XX; Charles Carvalho Guedes (XXX.600.681-XX); Christiane Maranhão de Oliveira (XXX.287.571-XX); Edelcio de Oliveira (XXX.874.466-XX); Fabiana Magalhaes Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX); Felipe Palmeira Bardella (XXX.806.132-XX); Gildenora Batista Dantas Milhomem (XXX.724.071-XX); José Franco Medeiros de Morais (XXX.559.571-XX); Leonardo Silveira do Nascimento (XXX.852.401-XX); Líscio Fábio de Brasil Camargo (XXX.557.686-XX); Orlando Cesar de Souza Lima, CPF XXX.448.898-XX; Paulo José dos Reis Souza (XXX.424.306-XX); Pedro Jucá Maciel (XXX.141.784-XX); Pricilla Maria Santana (XXX.264.691-XX); Renato Pontes Dias (XXX.186.531-XX); Rosilene Oliveira de Souza (XXX.298.161-XX); Vinicius Mendonça Neiva (XXX.120.501-XX); Viviane Aparecida da Silva Varga, XXX.009.376-XX); William Baghdassarian (XXX.579.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: Allan Lúcio Sathler e outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.